Tribunal: TJPA
Processo: 0004409-59.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004409-59.2018.8.14.0022

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES, JOAO PAULO SERRAO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 5 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto, aos acusados Francisco de Assis da Silva Antunes, João Paulo Serrão dos Santos e Danielly de Jesus Ladislau da Silva, pela prática de roubo majorado pelo emprego de grave ameaça e concurso de agentes. Consta dos autos que, em 20 de junho de 2018, por volta das 06h00min, os acusados subtraíram da vítima uma motocicleta e um relógio, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade delitivas foram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios; (ii) avaliar o pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação; e (iii) examinar a adequação da pena base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas, e o reconhecimento dos bens subtraídos pela vítima, todos em harmonia quanto aos fatos.

Os depoimentos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, possuem valor probante, sendo revestidos de fé pública e corroborados pelas demais provas constantes nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ (HC 626539 RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

O pedido de desclassificação do crime de roubo para receptação não merece acolhimento, uma vez que os elementos probatórios indicam a efetiva prática do roubo com grave ameaça, configurando-se a inversão da posse dos bens subtraídos em favor dos acusados no momento da ação criminosa.

A pena base fixada acima do mínimo legal se justifica pela valoração negativa da circunstância judicial do crime, uma vez que foi praticado em via pública e em horário de baixa circulação, aumentando o potencial de intimidação e garantindo o sucesso da ação criminosa. Tal fundamentação encontra-se em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor probante dos depoimentos dos policiais militares, corroborados por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes de roubo.

A desclassificação do crime de roubo para receptação é incabível quando a posse do bem subtraído é obtida mediante grave ameaça e imediata inversão do domínio em favor dos agentes.

A fixação da pena base acima do mínimo legal é justificada quando as circunstâncias do crime indicam maior reprovabilidade da conduta, desde que fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 626539 RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05/08/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES, JOÃO PAULO SERRÃO DOS SANTOS e DANIELLY
DE JESUS LADISLAU DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença, proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que dando procedência à Denúncia, condenou-os como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhes a pena privativa de liberdade, respectivamente em de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime incialmente semiaberto. Os dois últimos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões,
a defesa pugnou pela absolvição dos acusados alegando insuficiência probatória de autoria, subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação e ainda a redução da pena base para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, n
o dia 20 de junho de 2018 por volta das 06h00min, na Travessa Coronel Vitório, em frente ao Estádio Municipal, nesta cidade, os denunciados, fazendo uso de um simulacro, subtraíram da vítima Maiolino Costa Pantoja uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, placa OFO 8750 e um relógio de pulso.

A vítima Maiolino Costa Pantoja, narrou em seu depoimento perante a autoridade policial que no dia e hora acima mencionados estava retornado para sua residência após deixar sua filha na parada de ônibus, sendo que ao chegar próximo ao Estádio Municipal os denunciados saíram de trás de um carro prata e anunciaram um assalto.

Segue narrando que o denunciado João Paulo Serrão dos Santos se encontrava com um simulacro de arma de fogo e mediante ameaça de morte o ofendido entregou sua motocicleta e seu relógio de pulso, ocasião em que os denunciados empreenderam fuga rumo a PA 151.

Ato continuo o ofendido acionou a polícia militar e relatou o ocorrido. O policial militar Manoel Augusto Bahia Leite relatou às fls.03 que estava realizando rondas ostensivas, momento em que recebeu uma ligação da vítima informando que havia sido roubado por três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher.

Diante dos fatos os policiais militares seguiram em diligências e ao chegarem na PA 151 com a PA 407 avistaram os denunciados na motocicleta roubada, momento em que deram voz de prisão e encaminharam os mesmos juntamente com os objetos apreendidos para a delegacia de polícia.

Em suas razões recursais, demandou a defesa pela absolvição dos acusados, alegando insuficiência probatória de autoria,
não merece razão
.

Na hipótese sob exame, a
materialidade
delitiva restou demonstrada através do lastro probatório anexado aos autos, como do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência (fls.13 do IPL nº 00124/2018.100582-1), auto de exibição e apreensão de objeto (fls.34 do IPL), bem como a prova oral colhida durante a instauração.

Infere-se do depoimento da testemunha, MANOEL AUGUSTO BAÍA LEITE, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, afirmou em juízo que vinha passando pela Rua Coronel Garcia (...) que encontrou a vítima vindo de moto passando pelas proximidades da Alfino Leão (...) que a vítima informou que a moto dele teria sido roubada por três elementos: dois homens e uma moça e que tinham seguido para PA (...) que o depoente só dobrou para PA 151, próximo do posto, e seguiu (...) que se depararam com os denunciados na frente da Escola Irmã Barros (...) que eles entraram na entrada da vila (...) que foram abordados (...) que foram reconhecida motocicleta da vítima, o relógio e o simulacro de arma de fogo (...) que estavam os três denunciados, e que inclusive era a denunciada Danielly estava com o relógio da vítima.

Em seguida, a testemunha, SINEI JOSÉ GONÇALVES NEGRÃO, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em juízo afirmou: que receberam a informação que a vítima tinha sido roubada por três infratores que tinha se deslocado em direção à PA (...), que o depoente e os demais estavam próximo de lá (...) que se depararam com os denunciados, fizeram a abordagem e conduzidos à DEPOL (...) que os três denunciados estavam na moto da vítima (...) que estavam com um simulacro e o relógio da vítima.

Da mesma forma, a testemunha ANDRÉ LUIS SIMÕES SANTOS, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava em ronda quando recebeu uma ligação informando a situação de um roubo e que os assaltantes teriam se deslocado em direção a saída da cidade a região da capadócia (...) que passaram as características (...) que conseguiram alcançar os denunciados (...) que averiguaram e era o veículo da vítima (...) que era uma motocicleta (...) que a denunciada estava com o relógio (...) que havia um simulacro de arma de fogo.

A vítima, MAIOLINO COSTA PANTOJA, afirmou em seu depoimento que estava a caminho do ônibus a fim de deixar sua filha para ir estudar em Abaetetuba (...) que na volta os denunciados abordaram o depoente no meio da rua (...) que um deles apontaram a arma para o depoente sair da moto (...) que eram dois homens e uma mulher (...) que quando se deu conta eles já iam adiante os três (...) que ligou para a polícia e contou que roubaram sua moto e as características e disse que viu os assaltantes dobrarem a direita na PA (...) que o policial informou que estava na esquina entrada da vila e iria aguardar e acaso eles passassem informaria (...) que logo após o policial ligou dizendo que tinha feito a abordagem dos três com a moto e o relógio (...) que recuperou os bens (...) que depois foi a delegacia e reconheceu seus bens e pertences (...) que reconheceu a arma na delegacia.

Em análise aos depoimentos das testemunhas em juízo, constata-se que não há contradições nos depoimentos das referidas testemunhas quanto ao relato acerca do fato delitivo ocorrido.

Ressalta-se que é válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Em análise desse material probatório, externa elementos de convicção contundentes quanto à responsabilidade penal do acusado pela prática do delito. Percebe-se, então, que os depoimentos judiciais dos policiais, testemunhas e vítima são harmônicos e coerentes entre si, não havendo qualquer dúvida quanto ao fato.

Portanto, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, vez que o decreto condenatório se encontra devidamente fundamentado, não merecendo reparos.

A defesa pugnou pela desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação,
não merece razão a defesa
.

Constata-se que diante das provas carreadas aos autos, nota-se que houve a consumação do roubo mediante o uso de grave ameaça para subtrair a moto e o relógio da vítima, havendo a inversão do domínio dos pertences da vítima aos acusados, logo não o que se falar em receptação, tendo em vista a nítida caracterização do delito de roubo.

A defesa ainda requereu
a redução da pena base para o mínimo legal,
não merece acolhimento a defesa.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa a vetorial da
circunstância do crime,
tendo em vista que praticou o crime em via pública, aproveitando-se de horário com pouca circulação de pessoas, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, assim imperiosa a valoração negativa de forma justificada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente aos apelantes,
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ANTUNES, JOÃO PAULO SERRÃO DOS SANTOS e DANIELLY DE JESUS LADISLAU DA SILVA, não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É
como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 26/11/2024